Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-68.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO DEMONSTRADA. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. ART. 40, INCISO III DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a validade do procedimento de busca pessoal; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se cabível a desclassificação para o uso pessoal (art. 28); (iii) se é cabível afastar a causa de aumento do art. ART. 40, INCISO III DA LEI No 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. A busca pessoal exige motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configurem fundada suspeita acerca da prática de um ilícito penal. A mera alegação genérica de “fundada suspeita” não pode ser suficiente para que a busca pessoal seja considerada lícita, exigindo-se justa causa baseada em juízo de probabilidade, auferida de modo objetivo e devidamente justificada. 4.1. Na hipótese, a abordagem está justificada pelas circunstâncias do caso.
5. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal, é inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos estabelecimentos listados no inciso III do art.40 da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a sua aplicação, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput e 40, III; CPP, artigos 244 e 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no REsp no 1.998.746/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/06/2022; AgRg no HC no 763.712/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 25/10/2022. TJDFT, Acórdão 1095935, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/05/2018; Acórdão 1419466, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 28/04/2022; Acórdão 2025715, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025; Acórdão 1631145, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20/10/2022.